Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014391-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SAMMYRA FELIX DE SOUZA - CPF: 067.170.421-41 (VÍTIMA), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS – ORDEM CONCEDIDA.

1)

Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP, já que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatros anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.

2)

Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado

pelo Dr. Leonardo Jacometti De Oliveira – Defensor Público, em favor de
Andrey Dionys Barbosa Santiago
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1006840- 82.2021.8.11.0004, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante

em preventiva, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Inicialmente, sustenta o impetrante que
a decisão combatida carece de fundamentação suficiente
(art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo em vista que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra a suposta vítima, nada ostentando, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar, não havendo qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das
hipóteses previstas nos arts. 312 e 313, da Legislação Adjetiva Penal
.

Afirma que a autoridade apontada como coatora fez referência futurológica à possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, incorrendo na vedação do art. 315, § 1º, CPP ao não apontar um único fato sequer que corrobore tal afirmação.

De acordo com o impetrante, o magistrado de origem invocou o disposto no
art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006
para decretar a prisão preventiva do paciente, sendo que o referido dispositivo vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, afirmando, para tanto, ser imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva, mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha, para que se decrete a custódia cautelar, razão pela qual sustenta
a ilegalidade da constrição cautelar do paciente, por ultraje ao óbice previsto no art. 313, incisos I e III, do CPP
.

Assevera que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a
Recomendação n.º 62
, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”
, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, tendo em vista que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade.

A defesa afirma que os delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP, ainda que considerado o concurso material, invocando, para tanto,
o princípio da homogeneidade
.

Destaca as condições pessoais do paciente, bem como afirma que, no caso concreto, o contexto-fático revela a possibilidade de
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
, sendo a medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ante a ausência de fundamentação idônea e a violação à necessária imparcialidade. Subsidiariamente, requer a revogação da custódia cautelar, por violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade, bem como da Recomendação nº 62/2020 DO CNJ, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 97709498) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 99846458).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 100581998) é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/08/2021 pela suposta prática de delitos no âmbito da chamada Lei Maria da Penha (lesão corporal e ameaça) em desfavor de sua amásia, bem como, ameaça, desacato e infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Em decisão proferida no dia 03/08/2021, em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, ele teria queimado a vítima e a intimidado antes da mesma prestar suas declarações, assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Em que pese a vítima dar relato diferente dos policiais militares, trata-se a presente decisão de análise da prisão, sendo que estão presentes seus requisitos. Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de
risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência
, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto,
objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Andrey Dionys Barbosa Santiago. (...)”.

Pois bem, imperioso registrar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis
.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta dos delitos em tese possa representar o gravame à ordem pública, verifica-se que a liberdade do paciente foi cautelarmente restrita a despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP.

Isso porque o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao acusado é inferior a 04 (quatro) anos e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da medida cautelar extremada.

Além disso, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

In casu
,
não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que
não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP
(provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido, consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência.

Contudo,
por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima
, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Na hipótese,
não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie
. 4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex. 2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP
, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida”.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Importante ressaltar ainda que, embora a
Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2º, à Lei n.º 11.340/06
, que dispõe que,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re) decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

Razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
pleiteada em favor de
Andrey Dionys Barbosa Santiago
, para o fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação;

V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,

notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021